Tribunal: TJDFT
Processo: 0032043-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INANDIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo para manter a sentença que julgou improcedente o pleito exordial e condenou o autor ao pagamento da multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé em benefício da instituição financeira requerida.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A discordância em relação à interpretação conferida aos elementos de prova trazidos pelo recorrente não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover o reexame da matéria, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.